Tribunal: STF
Processo: HC 245778
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 916.868/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Uma vez que a continuidade delitiva foi afastada com esteio no aprofundado exame dos fatos e provas, mediante fundamentação idônea, é certo que o acolhimento do pleito defensivo demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com via eleita.



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 10, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que estão preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal (CP) para o reconhecimento da continuidade delitiva, argumentando que:



    No caso in tela, o Agravante foi condenado pela prática de mais de 25 crimes que, já reconhecido pelo Juízo a quo, preencher os requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal.



    No mais, nos processos originários, por orientação técnica dos Nobres Defensores Públicos que realizaram sua defesa, o Paciente exerceu seu Direito Constitucional de ficar em silêncio. DIREITO ESSE QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO EM SEU DESFAVOR.



    Ora, estamos, neste momento, diante de uma interpretação da qual afasta a benesse do crime continuado pelo fato do julgador não ter, de forma concreta, conhecimento sobre existir um plano antecedente em que seu objetivo se daria nos parcelamentos dos delitos ou se o Paciente estaria cometendo o próximo delito por conta da impunidade do anterior (doc. 1, p. 8).



    Em seguida, assevera:



    Por se tratar de crimes de roubo, com os mesmos modus operandi, seria inviável que todos pudessem ser cometidos na mesma sequência e/ou em períodos em dias mais próximos, pois, “prejudicaria o sucesso da empreitada”.



    Isso pelo fato de haver a possibilidade de ser preso. Uma vez que sempre ocorria no mesmo lugar, mesmo modo de agir, ou seja, de forma previsível, já as alternâncias garantia a “surpresa” da ação.



    Portanto Excelências, todos os requisitos, objetivos e subjetivos, para a aplicabilidade do artigo 71 do Código Penal, encontram-se presentes (doc. 1, p. 11). 



    Ao final, requer:



    Sendo reconhecido todos os processos como CRIME CONTINUADO, que seja aplicado o quantum proporcional ao entendimento do STJ.



    E, subsidiariamente, caso não se entenda como crime único por conta do requisito temporal, que haja reconhecimento da espécie conforme as divisões feitas por períodos como ilustrado no início (tópico 01- “dos fatos”).



    Em último, no caso de indeferimento do presente writ por supressão de recurso próprio, que o Habeas Corpus seja conhecido com fulcro no artigo 674-A da Lei 14.836/24. (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, o STJ decidiu da seguinte forma:



    O recurso não merece prosperar, ante a inexistência de fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Buscou a defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, determinando-se, em consequência, a unificação das penas impostas ao réu.



    Esta Corte firmou a orientação de que, para o reconhecimento da ficção jurídica em análise, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva.



    [...]



    No caso, as instâncias de origem concluíram pela não aplicação do disposto no art. 71 do CP, ante a falta de homogeneidade nos contextos fáticos dos delitos e a ausência do requisito de ordem subjetiva.



    Assim, uma vez que a continuidade delitiva foi afastada com esteio no aprofundado exame dos fatos e provas, mediante fundamentação idônea, é certo que o acolhimento do pleito defensivo demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com via eleita.



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 3-5).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    VI – Agravo regimental improvido (HC 233.592 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. As instâncias anteriores enfatizaram que os delitos “foram praticados em contextos e momentos fáticos distintos, não tendo sido demonstrada a conexão subjetiva entre eles, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva”.



    4. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 240.472 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12/6/2024).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE SEQUESTRO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 148, CAPUT, § 1º, IV, 157, § 2º, I, II, IV, V, E 288 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016.



    2. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida em sede de habeas corpus quando indissociável da indevida incursão no conjunto fático probatório engendrado nos autos. Precedentes: RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022; HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, caput, § 1º, IV; 157, § 2º, I, II, IV e V; e 288 do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 224.628 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos.



    2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 212.310 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 4. Reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes praticados. Impossibilidade. Ausência dos requisitos. Habitualidade delitiva reconhecida pelas instâncias anteriores. 5. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.861 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2022).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator